Tribunal: STF
Processo: AR 896
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-27
Data de publicação: 1980-11-27

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRESCRIÇÃO EXTINTIVA E USUCAPIAO.
O RECONHECIMENTO, QUER DA PRESCRIÇÃO EXTINTIVA, QUER DO USUCAPIAO,
NÃO IMPORTA EM INFRINGENCIA DA LITERAL DISPOSIÇÃO DO ART-524 DO
CÓDIGO CIVIL. EM PROL DA ARGÜIÇÃO DO USUCAPIAO, COMO MATÉRIA DE
DEFESA NA AÇÃO REIVINDICATÓRIA, MILITA A SÚMULA 237. DE SEU TURNO, A
INCIDENCIA DA PRESCRIÇÃO EXTINTIVA A AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONSTITUI
MATÉRIA CONTROVERTIDA NA DOUTRINA E NOS TRIBUNAIS. INCIDENCIA DA
SÚMULA 343.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.